Tribunal: STF
Processo: RE 1388245
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA NA SENTENÇA. CONTRATO DE REPASSE DE VERBAS FEDERAIS A MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DA VALIDADE DOS RESTOS A PAGAR PARA ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO ATO JURÍDICO PERFEITO E DA SEGURANÇA JURÍDICA. VERBAS DESTINADAS A AÇÕES SOCIAIS. OBRA SOCIAL. PARÁGRAFO 2º DO ART. 26 DA LEI Nº 10.522/2002. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO MAJORAÇÃO. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.



    I - Trata-se de apelação cível em face de sentença que julgou procedente ação ordinária, nos seguintes termos: “Isto posto, julgo procedente a demanda, extinguindo o feito nos termos do art. 269, I, do CPC, para determinar que a União e a Caixa Econômica Federal mantenham a validade dos restos a pagar referentes aos seguintes contratos de repasse firmados com o Município de João Pessoa: 323.822-60/2010, 335.668-55/2010, 335.669-69/2010, 348.129-95/2010, 348.18362/2010, 3.48.958-30/2010, 327.744-05/2010, assegurando, dessa forma, os recursos orçamentários ao cumprimento dos respectivos objetos”.



    II - O contrato de repasse celebrado entre a União, através da Caixa Econômica Federal e o Município de João Pessoa - PB na referida edilidade. Como sua celebração ocorreu em 2010, não foi possível a sua execução ainda naquele exercício de modo que os empenhos das despesas correspondentes, foram então incluídos, nos exercícios seguintes, nos restos a pagar, por força do art. 36, da Lei nº. 4.320/640.



    III - O art. 68 do Decreto nº 93.872/86 prorrogou o prazo de validade dos restos a pagar relativos aos exercícios financeiros de 2010, para o dia 30 de junho de 2012. O cancelamento dos empenhos destinados ao pagamento do valor previsto no contrato de repasse, com base em tal diploma legal, quando ainda, não expirado o prazo de validade do contrato com vigência até o ano de 2013, implicou em violação aos princípios contratuais do ato jurídico perfeito e da segurança jurídica.



     IV - Neste mesmo sentido, há precedentes deste E. Tribunal: Terceira Turma, APELREEX 18000/AL, Relator: Des. Federal Marcelo Navarro, julg. 30/08/2012, publ. DJE: 12/09/2012, pág. 239, decisão unânime Quarta Turma, APELREEX 13421/PE, Relator: Desa. Federal Margarida Cantarelli, julg. 30/11/2010, publ. DJE: 03/12/2010, pág. 1027, decisão unânime.



     V - Não restou demonstrado nos autos que o Município tenha descumprido quaisquer das cláusulas do contrato de repasse, nem mesmo que tenha sido omisso no cumprimento de suas obrigações. Afigura-se como ofensa ao interesse público primário cancelar restos a pagar de contratos de repasse em plena vigência, não sendo razoável tal conduta, sob pena de violação aos princípios da à supremacia do interesse público primário e da razoabilidade, mormente quando comprovado a plena vigência contratos o que impede a aplicação da regra de cancelamento dos restos a pagar.



    VI - No tocante aos honorários advocatícios, entendo que estes foram arbitrados em patamares corretos e razoáveis de acordo com a complexidade da demanda, não havendo qualquer reparo a ser realizado na sentença de 1º grau.



    VII - Apelação e recurso adesivo desprovidos."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, sem efeitos infringentes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, "caput"; 160, parágrafo único, I e II; e 165 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente